Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. Nos termos da Lei 11.343/2006, a internação compulsória de usuário ou dependente de drogas tem como requisitos: a) a formalização da decisão por médico responsável; b) prévia avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; c) a insuficiência dos recursos extra hospitalares.
2. Conforme prevê a Constituição Federal, a preservação da saúde é obrigação da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente àqueles que não dispõem de recursos para o adequado tratamento. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal, garante a todos o acesso aos serviços de sua saúde.
3. Comprovada a necessidade de internação compulsória da requerida, não há reparos a se fazer na sentença que determinou ao ente público arcar com seu ônus, seja na rede pública ou privada de saúde.
4. Negou-se provimento ao Reexame Necessário.